Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente, JULIO MAX DE JESUS MORAES, atualmente recolhido no CIR – Centro de Internação e Reeducação, em São Sebastião-DF. Na petição apresentada, o paciente informa que cumpre medida de segurança há mais de 4 anos e que, atualmente, encontra-se em regime semiaberto. Alega que havia firmado acordo de delação premiada e que, por essa razão, tem recebido agressões e ameaças por parte dos internos, temendo por sua integridade e a de sua família também. Afirma que já procurou auxílio perante as autoridades, mas não obteve auxílio. Requer, nesse rumo, o “deferimento para o cumprimento do restante da reprimenda no regime aberto”. Brevemente relatados. Passo a decidir. A pretensão apresentada na presente impetração reproduz, literalmente, a do Habeas Corpus no 0718621-03, impetrado há poucos dias e, no momento, com vista à ilustrada Procuradoria de Justiça. Trata-se, portanto, de hipótese em que se verifica o fenômeno da litispendência, o que, por certo, torna a presente impetração manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT com suporte nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, conforme art. 485, V, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.